Tribunal: TRF3
Processo: 5008248-77.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
96/907)

5008248-77.2020.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008248-77.2020.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO GARCIA DA SILVA - SP232079-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. CONEXÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada com o objetivo de afastar a exigibilidade de débitos tributários.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de que os débitos discutidos já estavam sendo cobrados em execução fiscal anteriormente ajuizada, o que atrairia a competência do juízo da execução.

Em embargos de declaração, foi mantida a fundamentação quanto à competência e acolhida parcialmente a pretensão da União, para acrescer à sentença a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da existência de execução fiscal anterior e da discussão sobre competência; e (ii) a legitimidade da condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia instaurada diz respeito à existência de conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal anteriormente ajuizada, ambas versando sobre os mesmos débitos. Nessa hipótese, impõe-se o processamento coordenado das ações perante o juízo prevento, conforme dispõe o art. 55, §3o, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a reunião das ações executiva e cognitiva propostas em momentos distintos, a fim de evitar decisões conflitantes, conferindo prevalência ao juízo da execução fiscal quando esta tiver sido proposta anteriormente.

Reconhecida a incompetência relativa do juízo que recebeu inicialmente a ação anulatória, a consequência jurídica adequada é a remessa dos autos ao juízo competente, conforme determina o art. 64, §3o, do CPC.

A sentença, ao extinguir o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, incorreu em equívoco ao não observar a providência processual prevista na legislação.

Diante da ausência de culpa processual da parte autora, especialmente por não ter ocorrido citação válida na execução fiscal à época da propositura da demanda anulatória, revela-se incabível a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo da execução fiscal no 5022542-19.2019.4.03.6182, competente para o processamento por dependência da ação anulatória. Afastada a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Havendo execução fiscal anteriormente ajuizada envolvendo os mesmos débitos discutidos em ação anulatória, impõe-se a remessa da ação cognitiva ao juízo prevento, nos termos do art. 55, §3o, do CPC."

"2. O reconhecimento de incompetência relativa não autoriza a extinção do processo, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do CPC."

"3. Não se justifica a condenação em honorários advocatícios quando a extinção se dá em razão de declínio de competência e não há conduta culposa da parte autora."

Legislação relevante citada: CPC, art. 55, §§ 1o a 3o; CPC, art. 64, § 3o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 208.077/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 9.4.2025, DJEN 15.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 6.8.2013, DJe 15.8.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008248-77.2020.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO GARCIA DA SILVA - SP232079-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Almaviva do Brasil Telemarking e Informática S/A contra sentença proferida nos autos do Procedimento Comum Cível no 5008248-77.2020.4.03.6100, em trâmite perante a 9a Vara Federal Cível de São Paulo, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na origem, a parte autora ajuizou ação afirmando que os débitos inseridos no Processo Administrativo no 10880.742920/2019-11 e na inscrição em Dívida Ativa no 80.4.19.204625-38 estariam extintos por compensação, ainda que sob condição resolutória, postulando tutela de urgência para cancelamento/suspensão da cobrança e para que a ré se abstivesse de adotar atos voltados à cobrança judicial e medidas correlatas (ID 260933860).

A União alegou, em síntese, que os mesmos débitos já estariam sendo cobrados em execução fiscal no 5022542-19.2019.4.03.6182, ajuizada antes da presente ação, motivo pelo qual deveria prevalecer a competência do juízo da execução fiscal para discutir a exigibilidade da dívida, não podendo a autora utilizar a presente ação como sucedâneo de embargos à execução; também se registrou que pleitos de suspensão/tutela seriam cabíveis antes do ajuizamento da execução fiscal, pois, após, a competência se deslocaria ao juízo da cobrança (ID 260933868)

Sobreveio sentença que acolheu a preliminar arguida pela União e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado (ID 260933871).

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. A União sustentou omissão quanto ao ônus de sucumbência (ID 260933873), enquanto a autora apontou omissão quanto à aplicabilidade do art. 240 do CPC, por ausência de citação válida em embargos à execução, buscando afastar decretação de litispendência (ID 260933875).

Por sentença em embargos, o juízo consignou que não se tratava de litispendência ou prevenção, mas de competência, afirmando que, havendo execução fiscal distribuída, prevalece a competência do respectivo juízo, ainda que sem citação do executado. Acolheu apenas os embargos da União para acrescer ao dispositivo a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 260933932).

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, entre outros pontos, que à época do ajuizamento não tinha conhecimento da execução fiscal e sequer havia sido citada, defendendo reforma do julgado com base no art. 240 do CPC. Também impugna a condenação em honorários, invocando ainda o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (ID 260933937).

A União apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, afirmando que as razões recursais repetem a inicial e foram refutadas, e rebatendo o argumento sobre ausência de citação mediante referência ao CPC, art. 240, §1o, ao CTN, art. 174, parágrafo único, I, e a tese do STJ quanto aos efeitos do despacho de citação (ID 260933940).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A parte autora ajuizou ação anulatória visando afastar a exigibilidade de débitos vinculados ao PA 10880.742920/2019-11 e à inscrição em dívida ativa 80.4.19.204625-38, com pleitos de tutela de urgência para suspensão/abstenção de atos de cobrança.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ao fundamento de que os mesmos débitos já estariam sendo cobrados na execução fiscal no 5022542-19.2019.4.03.6182, ajuizada anteriormente, devendo prevalecer a competência do juízo da execução fiscal para discussão da exigibilidade do crédito.

Em embargos de declaração, foi acrescida condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Na apelação, a autora sustenta, em síntese: (i) que a ausência de citação válida na execução fiscal (CPC, art. 240) impediria imputação de inadequação do manejo da anulatória; (ii) que a condenação em honorários seria indevida, por ausência de causalidade e risco de duplicidade.

A controvérsia instaurada nos autos não se trata de litispendência, instituto que pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido e conduz à extinção do segundo feito, mas de conexão entre ação executiva fiscal e ação cognitiva voltada ao mesmo crédito, com risco de decisões conflitantes. Em hipóteses tais, o CPC disciplina a reunião para julgamento conjunto (art. 55, §2o, I e §3o), privilegiando a coerência e a unidade do pronunciamento jurisdicional.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso concreto, os débitos discutidos estavam submetidos a execução fiscal anteriormente ajuizada, sendo que a controvérsia sobre exigibilidade deveria ser submetida ao juízo executivo. Assim, reconhecida a identidade substancial do objeto, o encaminhamento adequado é o processamento no juízo prevento (juízo da execução fiscal), em que já tramita a cobrança.

Esse entendimento harmoniza-se com a orientação consolidada segundo a qual, quando a anulatória é ajuizada posteriormente ou paralelamente à execução fiscal relativamente ao mesmo débito, deve prevalecer a solução que evite decisões contraditórias e prestigie o processamento coordenado perante o juízo em que tramita o executivo, por ser o ambiente natural de apreciação da exigibilidade do crédito já em cobrança. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIORMENTE PROPOSTA. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo manejado contra decisão que reconheceu a competência do Juízo suscitado, no qual ajuizada a ação de execução fiscal em momento anterior à propositura da ação anulatória de debito, em razão da conexão.

2. Nos termos do art. 54 do CPC, a competência relativa poderá se modificar pela conexão, a impor a reunião dos feitos perante o juízo prevento, na hipótese de competência de natureza relativa, caso dos autos.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[h]avendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes;

espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações" (AgRg no AREsp n. 129.803/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 15/8/2013.)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC n. 208.077/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Não obstante o acerto no tocante à necessidade de processamento do feito no juízo prevento, embora a sentença tenha enquadrado a solução como “extinção” por incompetência (CPC, art. 485, VI), a consequência processual correta, reconhecida a incompetência/declínio, é aquela prevista expressamente no CPC, que determina a remessa dos autos ao juízo competente.

Com efeito, o art. 64 do CPC estabelece que a incompetência, absoluta ou relativa, deve ser alegada em preliminar de contestação e decidida após contraditório, determinando, no §3o, que, acolhida a incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. - grifos acrescidos

No caso, a própria sentença e, especialmente, a sentença proferida nos embargos de declaração deixam claro que não se tratava de litispendência ou prevenção como causa extintiva, mas de competência, afirmando-se prevalecer o juízo da execução fiscal “ainda que não tenha ocorrido a citação do executado”.

Nessa moldura, não se justifica a extinção do processo. A providência adequada é a cassação do pronunciamento terminativo e a determinação de remessa ao juízo competente (execução fiscal), para processamento por dependência e condução coordenada com o executivo.

Ressalte-se que a remessa ao juízo competente não configura julgamento ultra petita, ainda que não formulada como pedido autônomo no recurso. A providência é efeito legal necessário do reconhecimento da incompetência (art. 64, §3o, CPC) e constitui correção da consequência processual aplicada na origem para o mesmo vício discutido nos autos, relativa à competência por juízo prevento, não tratando-se de inovação decisória sobre objeto estranho à lide instaurada em sede recursal.

Além disso, competência e pressupostos de validade do processo são matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento em sede recursal, sobretudo quando já enfrentadas em primeiro grau e submetidas ao contraditório, como ocorreu na espécie, em que a preliminar de incompetência foi suscitada e acolhida.

Por fim, observo que a condenação em honorários foi acrescentada nos embargos de declaração com base no princípio da causalidade. Ocorre que, conforme já ressaltado, não era caso de extinção, mas de remessa ao juízo competente. A instauração e o prosseguimento do feito no juízo inicialmente acionado não revelam, por si, conduta culposa da autora apta a justificar atribuição de causalidade em relação ao encerramento do processo, sobretudo quando o ordenamento prevê solução de deslocamento, e não eliminação do feito.

Some-se a isso que a autora sustenta ter ajuizado a demanda em contexto no qual não havia citação válida na execução fiscal, o que, ao menos sob a perspectiva da causalidade, reforça a impossibilidade de lhe imputar a responsabilidade pela instauração do processo “no juízo incompetente” como se houvesse comportamento abusivo ou temerário. De outro lado, tampouco se identifica conduta da Fazenda Nacional que, no caso concreto, justifique inversão automática da sucumbência.

Assim, à vista da necessidade de remessa dos autos ao juízo competente, e do critério causal, de rigor a cassação da sentença terminativa, com a consequente remessa dos autos ao juízo da execução fiscal no 5022542-19.2019.4.03.6182, haja vista a necessidade de distribuição por dependência e condução coordenada, em razão da conexão, afastando a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem prejuízo de que a sucumbência venha a ser definida oportunamente pelo juízo competente, ao término da controvérsia, caso haja julgamento de mérito e efetiva parte vencida.

Registre-se, por oportuno, que a executada opôs embargos à execução fiscal, providência adotada em momento posterior à prolação da sentença que extinguiu a presente ação anulatória. Assim, é razoável que o executado, diante de pronunciamento terminativo que, em princípio, inviabilizaria a apreciação do mérito na via cognitiva, utilize o meio típico de defesa no bojo do executivo para resguardar seu direito de contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, eventual superposição parcial entre as matérias veiculadas nos embargos e nesta ação anulatória não autoriza, por si só, juízo automático de litispendência, cabendo ao juízo prevento da execução fiscal, que concentrará a condução dos feitos, verificar concretamente a identidade, ou não, de pedidos e causas de pedir, e adotar as medidas de coordenação processual pertinentes, de modo a evitar decisões conflitantes e duplicidade indevida de pronunciamentos.

Sem honorários recursais, diante da inexistência de desprovimento integral do recurso ou não conhecimento deste, à luz do Tema 1.059/STJ.

É o suficiente.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. CONEXÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada com o objetivo de afastar a exigibilidade de débitos tributários.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de que os débitos discutidos já estavam sendo cobrados em execução fiscal anteriormente ajuizada, o que atrairia a competência do juízo da execução.

Em embargos de declaração, foi mantida a fundamentação quanto à competência e acolhida parcialmente a pretensão da União, para acrescer à sentença a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da existência de execução fiscal anterior e da discussão sobre competência; e (ii) a legitimidade da condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia instaurada diz respeito à existência de conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal anteriormente ajuizada, ambas versando sobre os mesmos débitos. Nessa hipótese, impõe-se o processamento coordenado das ações perante o juízo prevento, conforme dispõe o art. 55, §3o, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a reunião das ações executiva e cognitiva propostas em momentos distintos, a fim de evitar decisões conflitantes, conferindo prevalência ao juízo da execução fiscal quando esta tiver sido proposta anteriormente.

Reconhecida a incompetência relativa do juízo que recebeu inicialmente a ação anulatória, a consequência jurídica adequada é a remessa dos autos ao juízo competente, conforme determina o art. 64, §3o, do CPC.

A sentença, ao extinguir o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, incorreu em equívoco ao não observar a providência processual prevista na legislação.

Diante da ausência de culpa processual da parte autora, especialmente por não ter ocorrido citação válida na execução fiscal à época da propositura da demanda anulatória, revela-se incabível a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo da execução fiscal no 5022542-19.2019.4.03.6182, competente para o processamento por dependência da ação anulatória. Afastada a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Havendo execução fiscal anteriormente ajuizada envolvendo os mesmos débitos discutidos em ação anulatória, impõe-se a remessa da ação cognitiva ao juízo prevento, nos termos do art. 55, §3o, do CPC."

"2. O reconhecimento de incompetência relativa não autoriza a extinção do processo, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do CPC."

"3. Não se justifica a condenação em honorários advocatícios quando a extinção se dá em razão de declínio de competência e não há conduta culposa da parte autora."

Legislação relevante citada: CPC, art. 55, §§ 1o a 3o; CPC, art. 64, § 3o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 208.077/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 9.4.2025, DJEN 15.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 6.8.2013, DJe 15.8.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão